Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0700377-98.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 45479726) que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC, por falta de condição da ação, o mandado de segurança impetrado por Tiago Silva de Freitas contra a Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) e Instituto Americano de Desenvolvimento. O apelante sustenta erro in judicando, ao fundamento de que o juízo partiu de premissa fática equivocada, procedendo distinção indevida entre cargos e vagas. Alega erro no cálculo do percentual de vagas reservadas aos candidatos cotistas. Diz que a manutenção da exclusão viola o entendimento acolhido no Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41/DF. Ressalta a urgência, pois o curso de formação será realizado entre 02/02/2023 e 03/03/2023. Requer a tutela de urgência recursal, a fim de manter o apelante na etapa do curso de formação. Subsidiariamente, a reserva de uma das vagas do concurso regulado pelo edital do certame até o trânsito em julgado da ação. Ao final, a concessão da segurança. Sem retratação, foi mantida a sentença (id. 45479732). Contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (id. 45479748). Distribuição em 12/04/2023. Autos conclusos na mesma data. É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. Em primeiro lugar, sequer cabe o pedido de tutela de urgência dirigido ao tribunal, sob pena de supressão de instância, pois a ação não foi recebida, sendo extinta sem análise de mérito, por falta de condição da ação, de modo que o pedido liminar não está compreendido na matéria devolvida no recurso, ou seja, limitada à existência ou não no interesse de agir. É dizer, declarado extinto o feito sem análise de mérito, não se afigura adequado antecipar a tutela provisória, ainda que presente a probabilidade do direito para cassar a sentença recorrida. Inclusive, resta prejudicado o pedido, pois, conforme noticiado pelo apelante, o curso de formação iniciou em 02/02/2023. Todavia, a parte não se insurgiu a tempo e modo (art. 1.012 do CPC). Ademais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito. Com efeito, são genéricos os argumentos atinentes ao erro da administração quanto ao número de vagas para a política de cotas, tanto assim que faz cálculo matemático simples desprovido de base legal. Logo, inviável, sobretudo nesta sede de cognição sumária, concluir pelo desacerto quanto ao número de vagas ofertadas, mormente diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração Pública (juris tantum). Sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator